Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-72.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010268-72.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE - CPF: 017.345.141-16 (EMBARGANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 362.625.281-72 (EMBARGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CHRISTIANE FATIMA BORGES - CPF: 460.744.901-63 (EMBARGADO), NEWTON ANTONIO DUTRA BARBOSA - CPF: 505.951.641-53 (EMBARGADO), SELMA ELIZA DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 329.292.001-97 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARÃES - CPF: 232.561.331-34 (EMBARGADO), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (EMBARGADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO), FERNANDA FARIAS COSTA - CPF: 044.284.781-51 (EMBARGADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA - CPF: 057.202.241-73 (EMBARGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (EMBARGADO), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FARIAS COSTA - CPF: 044.284.781-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA - CPF: 057.202.241-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO SEVERINO DE JESUS - CPF: 368.386.081-20 (TESTEMUNHA), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (TESTEMUNHA), ATAILTON SANTANA DA SILVA - CPF: 581.596.731-91 (TESTEMUNHA), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (TESTEMUNHA), PATRICIA OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 000.372.951-60 (TESTEMUNHA), JAIRO MARQUES FERREIRA - CPF: 141.079.701-59 (TESTEMUNHA), ILCENI NUNES DE MORAES BORGES - CPF: 208.781.681-68 (TESTEMUNHA), AILTON GONCALVES DA SILVA - CPF: 474.472.301-20 (TESTEMUNHA), POLIANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 832.905.241-91 (TESTEMUNHA), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TESTEMUNHA), KLENIO PIRES DA SILVA - CPF: 993.425.101-91 (TESTEMUNHA), MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARAES - CPF: 232.561.331-34 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por herdeiro contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência de ação anulatória de partilha, na qual se alegava nulidade da partilha por ausência de patrimônio positivo e por suposta imputação indevida de dívidas ao espólio, requerendo, nos
aclaratórios
, o reconhecimento de contradição e a atribuição de efeitos infringentes para anular a partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, especialmente quanto à existência de patrimônio partilhável e à natureza das dívidas atribuídas ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente todas as questões relevantes, ao afirmar que a alienação de bens por valores elevados não comprova, por si só, a existência de saldo positivo, devendo ser considerada a totalidade do passivo e das despesas incidentes sobre o acervo.

A decisão reconhece, com base na prova oral e técnica, que as receitas do espólio foram consumidas por despesas e passivos, resultando em patrimônio deficitário, afastando a tese de quinhão hereditário líquido.

A alegação de contradição refere-se, na verdade, ao inconformismo da parte com a valoração das provas, o que caracteriza tentativa de rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em embargos de declaração.

A contradição apta a ensejar
aclaratórios
é apenas a interna ao julgado, inexistente no caso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não se justifica, pois não há vício a ser sanado que implique alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é exclusivamente a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à valoração das provas. 3. A inexistência de vício no acórdão impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
n. 1.666.120/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

ED

1010268-72.2021.8.11.0004

JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE
x
ESPOLIO DE MARIA APARECIDA DA SILVAe outros (9)

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se derecurso deEmbargos de Declaração opostos por JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE

em face do acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, que
nego
u provimentoao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de partilha
(ID
360027881
).

O
embargante alega
contradição
no acórdão, sustentando que o julgado
se baseou em premissa fática equivocada ao acolher o
depoimento da contadora Patrícia Oliveira de Jesus e da testemunha Célio Severino de Jesus
e reconhecer a inexistência de patrimônio positivo.

Argumenta que as dívidas reportadas não seriam originárias do falecido, mas sim despesas de manutenção e
atividade
empresarial
privada
realizadas pelos herdeiros após o óbito, configurando confusão patrimonial.

Alega que a manutenção do julgado viola seu direito sucessório, uma vez que as dívidas seriam de responsabilidade pessoal dos herdeiros administradores e não do espólio, o que tornaria o quinhão hereditário líquido e partilhável.

Por fim, requer o acolhimento dos
embargos de declaração
com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo o interesse de agir
do Embargante
e anulando a partilha realizada sem a sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados de forma clara e coerente.

O acórdão foi expresso ao consignar que a alienação de bens por valores vultosos não prova, por si só, a existência de saldo positivo partilhável, uma vez que tal quantia deve ser sopesada com o passivo total e as despesas de regularização do patrimônio.

Em verdade, o embargante pretende
uma nova valoração da prova documental e testemunhal para que se chegue a um resultado favorável à sua tese, o que é vedado nesta sede processual.

Quanto à natureza das dívidas, o acórdão destacou que a prova oral e técnica demonstrou que as receitas de arrendamento do imóvel foram consumidas por despesas de adequação e passivos que oneraram o acervo, resultando em déficit.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível d
e análise.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos

embargos

de

declaração

não constitui o meio adequado para a correçãodo juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração
é exclusivamente a interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e os fundamentos do próprio julgado, ou entre a fundamentação e o dispositivo
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO ATACADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Banco da Amazônia objetivando a repactuação de contrato, no qual alegou ser indevida a capitalização de juros, bem como excesso de cobrança. No Tribunal

a quo, julgou-se parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como indevida a capitalização dos juros remuneratórios. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial, sendo a decisão mantida após agravo interno. Os embargos de divergência foram liminarmente indeferidos.

II - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.337.262/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
5/4/2018;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
174.304/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018,
DJe
23/4/2018;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.487.963/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
7/11/2017. Desse modo, não há como conhecer da irresignação quanto a fixação de honorários pela instância de origem.

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.

IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgInt
no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017,
DJe
22/5/2017;
EDcl
no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017,
DJe
2/6/2017.

V - Cumpre ressaltar que os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EAREsp
n. 1.666.120/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 24/2/2022.)
grifos nossos

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como imprópriopara alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026